Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702034-68.2024.8.07.0009 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. ESPÓLIO DE: MARCELLE MOTTA GORDIN REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS EDUARDO MOTTA DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra a respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Após o julgamento do recurso, as partes apresentaram a petição de Id. 79354130, acompanhada do termo de Id. 79354143, por meio da qual requereram a homologação de acordo extrajudicial, com a consequente extinção do processo. As petições encontram-se devidamente subscritas pelas procuradoras de todas as partes, as quais detêm poderes para a prática do ato. Diante disso, HOMOLOGO o acordo constante do Id. 79354143, nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. As custas finais e os honorários advocatícios deverão observar o que foi pactuado entre as partes. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, proceda-se à devida certificação e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora